Tribunal: STF
Processo: RE 1291956
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 17, p. 1): 
    “Apelações Cíveis. Complementação de aposentadoria. Ação de cobrança proposta por ex-funcionários diante do ex-empregador, com arrimo em obrigações contratuais previstas na portaria n° 966/47, e circulares posteriores, publicadas pelo Banco empregador. Incompetência absoluta do juízo. Hipótese diversa da complementação de aposentadoria a ser paga por entidade de previdência privada aos seus associados, em que a competência é da Justiça Estadual. Ação ajuizada em 2006, após a edição da Emenda Constitucional n° 45/2004 que deu nova redação ao artigo 114 da Constituição Federal, em que se ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Pretensão autoral relacionada aos contratos de trabalho já extintos, o que atrai a competência da justiça especializada. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça. Provimento do segundo recurso, para anular e sentença e fixar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito. Primeiro recurso que resta prejudicado.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 114 e 202, § 2º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “o Acórdão recorrido enfrenta a inteligência dos artigos 114 e 202, da Constituição, porque delega à justiça Especializada competência que não é sua em razão da obrigação ser civil, e não, trabalhista” (eDOC 25, p. 6).
    Alega-se, ademais, que “o fato é que a obrigação de pagamento de aposentadoria previdenciária complementar é da entidade de previdência fechada, que era a CAPRE, e enquanto entidade de direito privado, a competência é da Justiça Comum” (eDOC 25, p. 6). 
    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 586.453/SE, Tema 190 da repercussão geral (eDOC 34), e, após o julgamento do leading case, em juízo de retratação, o acórdão recebeu a seguinte ementa (eDOC 44, p. 1-2):
    “Recurso Extraordinário. Juízo de Retratação. Artigo 1030, II, do CPC/2015. Primeiro apelante que se insurge diante do acórdão que deu provimento ao recurso adesivo para ñxar a competência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito. Remessa dos autos à Câmara em cumprimento ao artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015. Orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 586.453/SE, em sede de repercussão geral, no sentido de fixar a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento das demandas ajuizadas em face de previdência privada que visam a complementação de aposentadoria. O caso em tela não se enquadra na hipótese do Tema n° 190, pois a presente ação não foi ajuizada em face de entidade de previdência privada, eis que no polo passivo consta apenas o Banco do Brasil S.A., ex-empregador dos autores. Dessa feita, esta Relatoria entende que não há o que ser ratificado, eis que acórdão recorrido não diverge do entendimento consolidado no RE n° 586.453/SE. Manutenção do Acórdão.” 
    Em 17.01.2020, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 46).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Plenário deste Tribunal, no exame do RE 586.453-RG, exauriu a discussão sobre competência nas hipóteses de complementação de aposentadoria, como a que se coloca nos autos.
    Seguindo o voto da Relatora Min. Ellen Gracie, foi superada a jurisprudência anterior que levava em consideração a origem da questão, isto é, se a complementação de aposentadoria teria origem no contrato de trabalho, ou não, para a fixação da justiça competente. Nesta perspectiva, caso se tratasse de um vínculo trabalhista, seria competente a justiça laboral, ou, em caso contrário, a competência seria da justiça comum.
    Extraio do voto condutor da eminente Relatora:
    “A relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista. Ela está disciplinada no regulamento das instituições.
    Nesse sentido, o artigo 202, § 2º, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, determina que:
    ‘As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.’
    Desse modo, a competência não pode ser definida levando-se em consideração o contrato de trabalho já extinto com a ex-empregadora.
    Assim, entendo que competente à Justiça Comum o julgamento da presente causa, tendo em vista a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. O surgimento de eventual controvérsia terá natureza cível, não trabalhista.”
    Intensos debates se sucederam. O Tribunal firmou uma tese jurídica para ser aplicada a todos os processos em trâmite, com o escopo de pôr fim aos inúmeros debates sobre competência na espécie. Foram rejeitados, por conseguinte, os argumentos relativos à existência de vínculo trabalhista.
    Exatamente por se tratar de nova orientação jurisprudencial, o Plenário entendeu por bem modular os efeitos da decisão para a data do respectivo julgamento do recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, ou seja, 20.02.2013. Transcrevo a respectiva ementa:
    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).
    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.
    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.
    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.
    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).
    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06.06.2013)
    Registre-se, ainda, que esta Corte assentou o entendimento de que, mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista. Confira-se:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.125.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.12.2019)
    No mesmo sentido, em que o Banco do Brasil figura como parte, confiram-se, entre outros: RE 1.226.379, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.10.2019; RE 1.227.489, Rel. Min. Barroso, DJe de 30.09.2019; RE 1.219.239, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019; RE 1.169.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.04.2019; RE 1.171.737, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/02/2019; RE 1.093.624, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.02.2018; e RE 1.062.929, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.08.2017.
    O Tribunal de origem dissentiu da conclusão desta Corte.
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente